Tribunal: TJBA
Processo: 8112107-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112107-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA MATOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA, SOLIMAR SANTOS MUSSE

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO E AO PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VANESSA MATOS RIBEIRO contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento à Apelação interposta em face da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, sucessora da ABEP ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. A Embargante sustenta a existência de omissão quanto a (i) pedido de suspensão processual, (ii) análise da legalidade das sanções contratuais e (iii) autonomia universitária. Requer o saneamento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. A Embargada, por sua vez, refuta os argumentos e defende a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise de pedido de suspensão processual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legalidade das sanções contratuais e à autonomia universitária; (iii) determinar se os embargos deveriam ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à autonomia universitária e à legalidade da conduta da instituição de ensino.

A alegação de omissão sobre eventual pedido de suspensão processual é infundada, pois inexiste nos autos qualquer incidente ou circunstância que justificasse o sobrestamento do feito.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a cada dispositivo legal indicado, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma adequada e fundamentada.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reavaliação do juízo de valor já fixado no acórdão embargado.

Não configurado caráter protelatório ou má-fé processual, é incabível a aplicação de multa, ainda que se advirta a parte sobre a reiteração de embargos infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando enfrenta, de modo claro e fundamentado, as teses centrais para o deslinde da controvérsia, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A ausência de decisão expressa sobre pedido genérico e desfundamentado de suspensão processual não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito não encontra amparo legal e não autoriza o reexame da matéria já decidida.

O prequestionamento de dispositivos legais é presumido quando a matéria a eles relativa foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intuito de retardar o andamento do feito, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022; 1.025. CF/1988, art. 207. Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8112107-95.2021.8.05.0001
, sendo Embargante

VANESSA MATOS RIBEIRO

e Embargada
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA (sucessora de ABEP ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09